Tribunal: STF
Processo: ARE 1394398
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto pelo Estado de Santa Catarina com fundamento na alínea ’a’ do permissivo constitucional (eDoc 13) em face de acórdão do Tribunal de Justiça daquela unidade da federação assim ementado, no ponto objeto de impugnação recursal (eDoc 7):



    [...] PARTE QUE RECLAMA A REDUÇÃO DOS JUROS COMPENSATÓRIOS A 6% AO ANO NO PERÍODO ENTRE 11.06.1997 E 13.09.2001. DESCABIMENTO. PRECLUSÃO. COISA JULGADA. 



    "[...] No caso dos autos, a decisão que expressamente fixou os juros em 12% ao ano a partir da imissão na posse foi proferida em [...] data posterior às normas que, conforme a pretensão recursal, ensejariam a redução de referido índice a 6% ao ano. Entretanto, citada decisão, após confirmação colegiada, não foi objeto de recurso, tendo transitado em julgado. [...] Conforme a jurisprudência deste Tribunal, a alteração dos juros expressamente fixados no título judicial, em executória, sem norma superveniente modificando o regime legal, efetivamente viola a coisa julgada" (REsp 1626963/SP, Relator Ministro OG FERNANDES, Órgão Julgador T2 - SEGUNDA TURMA, DJe 26/06/2018) 



    Em suas razões recursais, o recorrente alega violação às normas contidas no art. 102, § 2º, da Constituição Federal, sustentando, em síntese, o desacerto da decisão impugnada em face do quanto decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI 2.332.



    Tal o cenário, a Segunda Vice-Presidência do Tribunal estadual determinou a devolução dos autos ao Colegiado julgador que, entretanto, refutou o juízo de retratação, em decisão assim resumida (eDoc 18):



    APELAÇÃO CÍVEL. DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. DEINFRA. TÍTULO EXECUTIVO QUE PREVIU A INCIDÊNCIA DO INPC PARA FINS DE CORREÇÃO MONETÁRIA E FIXOU OS JUROS COMPENSATÓRIOS NO IMPORTE DE 12% AO ANO. PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DA 'TR' E DE REDUÇÃO DOS JUROS COMPENSATÓRIOS A 6% AO ANO NO PERÍODO ENTRE 11.06.1997 E 13.09.2001. INCONSTITUCIONALIDADE DA 'TR' (TEMA N. 810/STF) E PRECLUSÃO QUANTO AOS JUROS COMPENSATÓRIOS. COISA JULGADA. RECLAMO DESPROVIDO. RETORNO DOS AUTOS PARA JUÍZO DE RETRATAÇÃO. TEMA N. 126/STJ. DESCABIMENTO. DECISÃO QUE SE ENCONTRA ALINHADA AO ENTENDIMENTO DA CORTE DA CIDADANIA. RESGUARDO DA COISA JULGADA. JUÍZO DE ADEQUAÇÃO NEGATIVO. 



    "[...] No caso dos autos, a decisão que expressamente fixou os juros em 12% ao ano a partir da imissão na posse foi proferida em [...] data posterior às normas que, conforme a pretensão recursal, ensejariam a redução de referido índice a 6% ao ano. Entretanto, citada decisão, após confirmação colegiada, não foi objeto de recurso, tendo transitado em julgado. [...] Conforme a jurisprudência deste Tribunal, a alteração dos juros expressamente fixados no título judicial, em executória, sem norma superveniente modificando o regime legal, efetivamente viola a coisa julgada" (REsp 1626963/SP, Relator Ministro OG FERNANDES, Órgão Julgador T2 - SEGUNDA TURMA, DJe 26/06/2018) 



    Na sequência, o apelo extremo foi inadmitido à justificativa do óbice do enunciado n. 279 da Súmula/STF e da natureza infraconstitucional da matéria em debate (eDoc 20). 



    Recebidos os autos nesta Corte, determinei a vista ao Ministério Público Federal que, em parecer da lavra da ilustre Subprocuradora-Geral da República, Dra. Maria Caetana Cintra Santos, opinou contrariamente aos pleitos do apelo extremo, assentando a seguinte conclusão (eDoc 28):



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. VERBA INDENIZATÓRIA. INCIDÊNCIA DE JUROS COMPENSATÓRIOS. ADIN 2.332/DF. JULGADO ANALISA A QUESTÃO SOB A ÓTICA INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DE PROVAS. FUNDAMENTOS DO DECISUM CONSONANTES COM A POSIÇÃO DO STF. CONHECIMENTO E NÃO PROVIMENTO DO AGRAVO. 



    É o relatório. DECIDO.



    Correto o acórdão recorrido.



    O Tribunal a quo afastou a pleiteada inexigibilidade de parte do título judicial – capítulo esse, por sua vez, conforme aduzido pelo recorrente, contrário à orientação firmada pelo STF por ocasião do julgamento da ADI 2.332 – ao fundamento de que os critérios fixados no título executivo transitado em julgado são anteriores ao assentimento prolatado, pelo Supremo, nessa ação de controle concentrado.



    A propósito, colaciono excertos do acórdão impugnado que bem delimitam a controvérsia:



    Note-se, aliás, que a exegese também se aplica à pretensão de alteração dos juros compensatórios fixados em sentença para 6% ao ano no período compreendido entre 11.06.1997 e 13.09.2001. 



    É que, mutatis mutandis, "[...] No caso dos autos, a decisão que expressamente fixou os juros em 12% ao ano a partir da imissão na posse foi proferida em 24/8/2010, data posterior às normas que, conforme a pretensão recursal, ensejariam a redução de referido índice a 6% ao ano. Entretanto, citada decisão, após confirmação colegiada, não foi objeto de recurso, tendo transitado em julgado" e que "[...] Conforme a jurisprudência deste Tribunal, a alteração dos juros expressamente fixados no título judicial, em executória, sem norma superveniente modificando o regime legal, efetivamente viola a coisa julgada" (REsp 1626963/SP, Relator Ministro OG FERNANDES, Órgão Julgador T2 - SEGUNDA TURMA, DJe 26/06/2018 - grifado) 



    Portanto, seria indevida a alteração da sentença nas atuais circunstâncias fático-processuais, devendo-se respeitar, na hipótese, a imutabilidade da quaestio, daí porque a improcedência do reclamo e a manutenção da decisão objurgada é medida de rigor. 



    Ante esse quadro, ressalto que esta Corte, sob o regime da repercussão geral do Tema n. 360 (RE 611.503 RG), Redator para o acórdão o ministro Edson Fachin, emanou a orientação abaixo (meus grifos):



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. COISA JULGADA INCONSTITUCIONAL. ARTIGO 741, PARÁGRAFO ÚNICO, E ARTIGO 475-L, PARÁGRAFO PRIMEIRO, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973. ARTIGO 525, PARÁGRAFO PRIMEIRO, INCISO III, PARÁGRAFOS 12 E 14, E ARTIGO 535, PARÁGRAFO 5º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015.



    1. São constitucionais as disposições normativas do parágrafo único do art. 741 do CPC, do § 1º do art. 475-L, ambos do CPC/73, bem como os correspondentes dispositivos do CPC/15, o art. 525, § 1º, III e §§ 12 e 14, o art. 535, § 5º.



    2. Os dispositivos questionados buscam harmonizar a garantia da coisa julgada com o primado da Constituição, agregando ao sistema processual brasileiro, um mecanismo com eficácia rescisória de sentenças revestidas de vício de inconstitucionalidade qualificado.



    3. São consideradas decisões com vícios de inconstitucionalidade qualificados: (a) a sentença exequenda fundada em norma reconhecidamente inconstitucional, seja por aplicar norma inconstitucional, seja por aplicar norma em situação ou com sentido inconstitucionais; (b) a sentença exequenda que tenha deixado de aplicar norma reconhecidamente constitucional.



    4. Para o reconhecimento do vício de inconstitucionalidade qualificado exige-se que o julgamento do STF, que declara a norma constitucional ou inconstitucional, tenha sido realizado em data anterior ao trânsito em julgado da sentença exequenda.



    5. Recurso extraordinário a que se nega provimento.



    Observo, assim, que o acórdão recorrido assentou a anterioridade do trânsito em julgado do título judicial – que fixou juros compensatórios em 12% (doze por cento) – em relação à orientação do Supremo, com eficácia geral, que, na ADI 2.332, aquiesceu com a constitucionalidade do percentual de 6% (seis por cento) ao ano para a remuneração pela imissão provisória na posse de bem objeto de desapropriação. 



    Desse modo, o pronunciamento do Tribunal de origem está em conformidade com o precedente vinculativo do Tema n. 360 e, dessa forma, incabível conclusão pela inexigibilidade do comando judicial na espécie.



    Diante do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    Ao amparo do § 11 do art. 85 do CPC, majoro em 1% (um por cento) a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º. 



    Publique-se. Intime-se.



Brasília, 1 de fevereiro de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator